Tribunal: TJDFT
Processo: 0724195-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Direito processual civil. Alegação de vícios no julgado. Inexistência. Rediscussão da matéria. Via imprópria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissões e contradição em acórdão que negou provimento ao recurso do Distrito Federal, mantendo decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há omissão ou contradição no julgamento em relação (i) à necessidade de suspensão do processo; (ii) à inexigibilidade do título e (iii) aos índices de correção aplicáveis
III. Razões de decidir
3. O acórdão apreciou todas as questões suscitadas no agravo de instrumento e pronunciou-se expressamente sobre os argumentos deduzidos pelo agravante, não se verificando as alegadas omissões e contradição.
4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.